Tribunal: STF
Processo: RE 79317
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-23
Data de publicação: 1977-03-23

Ementa:
1) ESTABILIDADE PROVISORIA DA GESTANTE. DECISÃO NORMATIVA
QUE A CONCEDE NÃO OFENDE A CONSTITUIÇÃO.
          2) SALARIO NORMATIVO. SUA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL JA
FOI RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL.
          3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.